Tribunal: TJDFT
Processo: 0703023-54.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703023-54.2022.8.07.0006 RECORRENTE: VANDERLEI MOREIRA DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO FEMINICÍDIO E PRIVILEGIADO PELO DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A QUALIFICDORA E O PRIVILÉGIO. INEXISTÊNCIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS MANTIDA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS E FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo do réu, com base em todas as alíneas do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla. 2. No caso em apreço, não há irregularidade posterior a pronúncia a ensejar a anulação do julgado. Além de não constar registro de nenhuma da parte acerca de qualquer irregularidade procedimental ocorrida em plenário, operando-se a preclusão sobre eventuais matérias atinentes à nulidade, nos moldes do art. 571, inc. V, do Código de Processo Penal, a simples referência, em plenário, pelo Ministério Público de que o Tribunal teria se equivocado ao especificar qual teria sido o motivo fútil, não resultou em prejuízo para o réu, eis que tal qualificadora, ao final, foi afastada pelo Conselho de Sentença. 3. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado está totalmente destoante do conjunto probatório. 4. Não se vislumbra decisão manifestamente contrária à prova dos autos quanto ao crime de homicídio qualificado pelo feminicídio, na forma tentada, quando há versão nos autos, sustentada pela vítima e seus familiares que presenciaram o fato, de que ela foi atingida por um golpe de faca desferido pelo réu, seu ex-companheiro, após ela se negar a sair de uma festa familiar para ir com ele encher o pneu do carro. 4.1. Tendo o Conselho de Sentença acatado a versão apresentada pelo réu e sua Defesa, que encontra amparo nos elementos de convicção dos autos, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 5. Ainda que não se vislumbre o lastro probatório exigido tecnicamente para o reconhecimento do privilégio, no rito especializado do Júri, basta a convicção dos juízes do povo – desde que fundada em ao menos uma linha cognitiva, para que se afaste a causa de nulidade prevista no art. 593, inciso III, “d”, do Código de Processo Penal, qual seja, a hipótese de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. De fato, a observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, assegura ao Júri a liberdade para escolher a versão que lhes pareça mais verossímil, desde que sustentada pelos elementos de prova. Nesse quadro, os jurados optaram por acreditar na versão apresentada pelo réu. 6. Embora desferido apenas um golpe de faca contra a vítima, não só o alto potencial lesivo do armamento utilizado – faca tática militar, conforme demonstrado na fotografia do Laudo Pericial – mas também a violência do golpe desferido, foi capaz de provocar ferimento de grande extensão (8cm) que resultou na perfuração e evisceração do intestino da vítima. A escolha da arma utilizada para o crime e a forma de execução do crime demonstra maior intensidade do dolo e, portanto, confere à conduta maior reprovabilidade. 7. O histórico de violência doméstica entre réu e vítima e o comportamento violento e possessivo do acusado durante o período do casamento (12 anos) que culminou na tentativa de homicídio pouco tempo após a separação do casal é fundamento idôneo a embasar a análise negativa da personalidade do agente. 8. Mantém-se a valoração desfavorável das consequências do crime que extrapolam à normalidade típica, eis que a vítima teve seu intestino delgado e cólon perfurado, ensejando risco de morte e sequelas em relação ao normal funcionamento do órgão atingido. 9. Inexiste bis in idem na utilização da fração mínima da causa de diminuição relativa à tentativa e a avaliação desfavorável das consequências do crime, eis que, a primeira foi fundamentada no iter criminis percorrido e a segunda, nas sequelas advindas para a vítima do ferimento causado pela conduta criminosa do apelante. 10. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, asseverando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 73 do Código Penal, sustentando o afastamento da qualificadora do feminicídio, tendo em vista que “o Conselho de Sentença acolheu a tese defensiva de erro na execução (aberratio ictus)”; c) artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal, alegando que a “inovação legislativa, que implica a incompatibilidade entre o feminicídio e o referido privilégio – acolhido pelo Conselho de Sentença no caso em tela – favorece o ora recorrente, deve-lhe ser aplicada – novatio legis in mellius”; d) artigos 14, inciso II, e parágrafo único, e 59, ambos do Código Penal, sustentando bis in idem na valoração negativa da culpabilidade, das consequências do crime, e na utilização da fração mais gravosa quanto à tentativa do crime. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 1o, inciso III e 5o, incisos XL, XLV, XLVI, LV e LVII, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos do especial e invocando os princípios da dignidade de pessoa humana, do contraditório, da ampla defesa, da presunção da inocência e da individualização da pena. Defende a aplicação retroativa da lei penal mais benéfica ao réu. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 619 do CPP, pois entende o STJ que “não há violação do art. 619 do CPP se o aresto objeto do recurso especial contém razões de decidir coerentes com seu dispositivo, dirimiu todas as questões relevantes para o deslinde da ação penal e afastou as teses defensivas à luz das particularidades do caso concreto, de forma a viabilizar o controle sobre a atividade jurisdicional” (AgRg no REsp n. 1.870.926/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Também não deve prosseguir o recurso especial quanto à apontada ofensa ao artigo 73 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que (ID 70759624): A qualificadora do art. 121, inciso VI e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por sua vez, também encontra respaldo probatório nos autos, não se mostrando incompatível, no caso específico dos autos, com o homicídio privilegiado. As provas testemunhais indicaram que o acusado apareceu na reunião familiar, sem ser convidado, tendo sido bem recebido, permanecendo no local almoçando e bebendo, quando chamou a vítima da qual já estava separado, por diversas vezes, para ir embora sob o pretexto de que ela precisava encher o pneu do carro. Diante da negativa da ex-companheira, ele se irritou e lhe desferiu um golpe de faca. As provas orais também demonstraram que o relacionamento entre o casal era extremamente conturbado, tendo a vítima sofrido agressões verbais, psicológicas e físicas durante os anos em que permaneceram juntos. Segundo ela, o réu não aceitava ser contrariado, razão pela qual restou demonstrado que o crime foi praticado contra mulher em razão de sua condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica. O fato de o Conselho de Sentença ter acatado a tese do homicídio privilegiado não se mostra incompatível com a qualificadora do feminicídio, no caso específico e excepcional dos autos. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do especial quanto às teses de violação aos artigos 14, inciso II, e parágrafo único, e 59, ambos do Código Penal. Isto porque ao assentar pela higidez da dosimetria da pena, o órgão julgador assim o fez com lastro em elementos de fato e de prova, intangíveis em sede especial à luz do referido enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece prosseguir o especial quanto à apontada contrariedade ao artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004